Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-75.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701973-75.2017.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAIS REGINA PIVA DE ALCANTARA, WILSON MARQUES DE ALCANTARA EMBARGADO: ADRIANE BRAZ DE LIMA MARQUES, VALQUIRIA HOLANDA MARQUES DA COSTA, OROZINA MARQUES DA COSTA, WANDERLEY MARQUES DE ALCANTARA BRAZ, ILDEFONSO MARQUES DE ALCANTARA, MARILU LUIZ XAVIER MARQUES, MANOEL MARQUES DA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LAIS REGINA PIVA DE ALCANTARA e WILSON MARQUES DE ALCANTARA, apontando erro material, contradição e omissão no v. acórdão do recurso de apelação (ID 12125505), pelas razões expostas no recurso. Verifico que os embargantes postulam a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões, no prazo comum de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator